Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL POR AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. INEXIGÊNCIA DE SÚMULA OU DECISÃO VINCULANTE SOBRE A MATÉRIA, MAS DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO TRIBUNAL, O QUE SE VERIFICA NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo interno do Ministério Público contra decisão que negou seguimento a agravo na execução penal por afrontar a jurisprudência consolidada da Corte sobre interpretação das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, com aplicação retroativa do Pacote Anticrime pelo reconhecimento da novatio legis in mellius para reincidente não específico na prática de crime hediondo ou equiparado.

2 O agravo é tempestivo quando interposto dentro do quinquídio legal, contando-se o início do prazo da consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006.

3 A matéria tem sido decidida de forma reiterada e uniforme pelas três Turmas Criminais, que proclamam que a fração mais grave na contagem do tempo de cumprimento de pena para fins de concessão de benefícios só se aplica aos condenados reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, com ou sem resultado morte. A norma anterior, implicitamente revogada, se conformava com a reincidência genérica para aplicar a fração de três quintos. Por omissão ou por esquecimento, o legislador não previu os casos de reincidentes não específicos, não podendo o Juiz suprir essa lacuna em detrimento da liberdade do indivíduo, afrontando o princípio do favor rei. Ressalte-se que não há exigência de súmula ou decisão vinculante sobre a matéria, mas tão somente de jurisprudência predominante do Tribunal.

4 Agravo não provido.